Tribunal: TJSP
Processo: 1011750-42.2023.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação de cobrança – Sentença de procedência – Determinação de incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a citação – Obrigação líquida e positiva – Mora "ex re" – Aplicação da regra prevista no art. 397, "caput", do Código Civil – Termo inicial dos juros de mora que segue retificado para a data da propositura da ação, em sequência ao já computado desde o

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação de cobrança – Sentença de procedência – Determinação de incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a citação – Obrigação líquida e positiva – Mora "ex re" – Aplicação da regra prevista no art. 397, "caput", do Código Civil – Termo inicial dos juros de mora que segue retificado para a data da propositura da ação, em sequência ao já computado desde o inadimplemento da obrigação – Sentença parcialmente modificada – Recurso provido.